Tribunal: TJMT
Processo: 1008903-80.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIO FLAVIO KOTHE - CPF: 597.536.098-68 (RECORRENTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1008903-80.2021.8.11.0004 - PJE

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

BANCO BMG SA

Recorrido(s):

LUCIO FLAVIO KOTHE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INJUSTIFICÁVEL. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO REDUZIDA. MULTA POR EMBARGOS SUPOSTAMENTE PROTELATÓRIOS AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido LUCIO FLAVIO KOTHE postula pela obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em decorrência de bloqueio injustificável de cartão de crédito.

2.
No caso, a parte Recorrida comprovou que o cartão de crédito fornecido pela Recorrente foi bloqueado, sem qualquer justificativa aparente e, ocasionou a impossibilidade do Recorrido em efetuar o pagamento de débito contraído, mesmo com a regularidade de pagamento de suas faturas.

3.
A Recorrente trouxe aos autos extrato das faturas, em que é possível constar a existência de limite, bem como pagamentos mediante consignado e espontâneos, o que afasta a regularidade do bloqueio efetivado.

4.
Nesse caso a falha da prestação do serviço gerou a obrigação de indenizar a título de dano moral, pois o Recorrido foi submetido a situação constrangedora ao tentar realizar pagamento com o cartão de crédito bloqueado, situação que ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento.

5.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que merece a devida redução para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais,
adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Em relação a multa por eventual descumprimento da obrigação de fazer, entendo que deve ser reduzida ao valor fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em adequação a razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Não há que se cogitar a condenação de multa nos embargos opostos pelo Recorrente, tendo em vista que os embargos de declaração não são protelatórios.

8.
Sentença parcialmente reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido LUCIO FLAVIO KOTHE postula pela obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em decorrência de bloqueio injustificável de cartão de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como obrigação de fazer para desbloquear o cartão, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

O Recorrente
BANCO BMG AS
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente a redução do valor fixado a título de danos morais e seja afastada a condenação da multa fixada por supostamente ter oposto embargos de declaração protelatórios e redução da multa fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao ato ilícito e dever reparatório e obrigacional, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a fixação de multa nos Embargos de Declaração por terem sidos considerados protelatórios, o valor fixado a titulo de danos morais, bem como a multa por eventual descumprimento da obrigação de fazer.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Igualmente, entendo que o Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente, em que pese buscava a rediscussão da matéria pela via inadequada, por certo que o direito recursal da parte não podem ser consideras protelatórios, tendo em vista que revestem de mero exercício de defesa da parte.

Por fim, a multa por eventual descumprimento da obrigação de fazer deve ser conter valor fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e não diária, em observância a razoabilidade e proporcionalidade da medida e evitar o enriquecimento ilícito em hipótese de descumprimento da ordem judicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ainda afastar a condenação de multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC/15, fixados ao ID n. 142826283 e, por fim afastar a multa diária para hipótese de descumprimento da obrigação de fazer e fixar o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022